Tribunal: TJDFT
Processo: 0750070-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0750070-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: ANA CELIA DE OLIVEIRA VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV em face de decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva contra a Fazenda Pública no 0706929-79.2023.8.07.0018, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Os agravantes sustentam a necessidade de suspensão do feito em razão do Tema 1169 do STJ, que determinou a suspensão nacional de todos os processos de cumprimento individual de sentença coletiva. No mérito, alegam que que houve a modificação do critério de correção monetária em sede recursal e que a decisão agravada não estaria em conformidade com o título executivo judicial transitado em julgado, que determinou a aplicação do INPC em observância às teses firmadas pelo STF e STJ em sede de recursos repetitivos. Defendem que o Tema no 905 do STJ fixou a possibilidade de utilização da taxa Selic havendo previsão na legislação da entidade tributante e, portanto, a Selic deve ser aplicada a partir de 14/2/2017, data da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar no 435/2001. Afirmam estarem presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requerem o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo para suspender o curso do processo de origem e obstar a expedição ou o levantamento de RPVs e, no mérito, o provimento do recurso para cassar a decisão agravada por inobservância do Tema no 1169 do STJ ou reformá-la para determinar a aplicação do INPC até 14/2/2017 e da SELIC a partir de então. Ausente o preparo ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 172910915 dos autos de origem): Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo Distrito Federal na qual sustenta, dentre outras questões atinentes à suspensão do processo, haver excesso de execução decorrente do uso dos índices de correção monetária e juros de forma destoante do título executivo judicial. Viabilizado o contraditório, a parte credora impugnou as alegações trazidas pelo executado. É a exposição. DECIDO. Da Suspensão – Tema 1169 Em sede de impugnação, o executado sustenta ser o caso de suspensão do processo até que sobrevenha o julgamento definitivo do Tema 1169, submetido ao julgamento dos recursos repetitivos, o qual versa sobre: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Com efeito, a discussão travada em sede do indigitado Tema versa sobre a aferição de imprescindibilidade de instauração do incidente de liquidação de sentença coletiva genérica que ocorra previamente à formulação do requerimento de cumprimento de sentença advindo daquele título genérico. Em que pese as disposições precedentes, observa-se que a demanda em comento conta com a discriminação de valores compreendidos pela parte exequente como devidos, em relação aos quais o executado teve a oportunidade de exercer o contraditório sem evidente dificuldade, na medida em que a base do importe devido não é objeto de discussão, uma vez que a impugnação se encontra delimitada ao período efetivamente devido e ao índice de correção monetária a ser aplicado. Sob essa asserção, à vista do distinguishing estabelecido, tem-se que inexiste óbice ao prosseguimento do presente feito. Do Excesso de Execução O Distrito Federal também alega excesso de execução em razão da utilização do INPC até a entrada em vigor da EC 113/2021, ao passo que entende ser cabível o uso da Taxa SELIC a partir da entrada em vigor da Lei Complementar n. 943, de 1o de junho de 2018. Nesse ponto, junto o trecho do Acórdão que destacou o índice a ser aplicado: Assim, tendo em vista que o caso dos autos se trata de incidência da contribuição previdenciária, a correção monetária aplicável à condenação sujeita-se à incidência do INPC. Portanto, a correção monetária no presente caso não se sujeita à incidência da TR, devendo-se observar a aplicação do INPC. Logo, a sentença deve ser reformada no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos. REJEITO as preliminares aventadas pelos réus. No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo do autor para REFORMAR a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Como se observa, o julgado determinou expressamente a utilização do INPC, ao passo que restringiu a Taxa SELIC aos termos do artigo 3o da EC 113/2021, em compasso com o entendimento firmado no Tema 905 do STJ quanto aos débitos de natureza previdenciária, como é o caso posto. Dessa forma, a Taxa SELIC deve ser aplicada apenas a partir da entrada em vigor da EC 113/2021, não acarretando efeitos retroativos, por ausência de previsão legal; ao passo que os juros de mora devem observar a caderneta de poupança, nos termos do Tema 905 do STJ, até o dia 08 de dezembro de 2021. Por conseguinte, a partir da vigência da EC 113/2021, deve ser aplicada exclusivamente a Taxa SELIC sobre a somatória do principal os com juros e a correção monetária até tal data. Sendo assim, não é possível o acolhimento da tese distrital. Ante o exposto, DEIXO DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para que proceda à atualização dos cálculos conforme o disposto na presente decisão. Juntada a Planilha de Cálculo, deem-se vistas às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias. Não havendo impugnação, expeçam-se as requisições de pagamento em desfavor do IPREV. Em relação à RPV: a) fica o IPREV intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Após o término do prazo, intime-se o IPREV a comprovar o pagamento no prazo de cinco dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). d) fica o credor intimado a informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor, após a comprovação do pagamento/transferência do bloqueio; Arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito na integralidade, dê-se baixa e arquivem-se definitivamente os autos. Por sua vez, a decisão integrativa da decisão agravada proferida em embargos de declaração tem o seguinte teor (ID 175127799 na origem): Embargos de Declaração próprios e tempestivos. Deles conheço. Sustenta o embargante que a decisão prolatada no ID 172910915 foi omissa ao deixar de apreciar a integralidade dos argumentos tecidos em sede de impugnação, segundo os quais haveria excesso de execução decorrente das diferenças pagas na rubrica 20735 DIF.GPS LEI 5184/2013, bem como no erro do valor de contribuição apurado para novembro/2021. Oportunizado o contraditório, sobre os aclaratórios manifestou-se a embargada no ID 174662923. É o breve relato. Decido. Compulsando-se os termos da impugnação colacionada ao feito pela parte devedora, deles se extraem que para além dos índices de correção objeto da insurgência - estes já devidamente apreciados - sobressaem, igualmente, as circunstâncias de que a parte credora teria deixado de incluir em seu cálculo as diferenças pagas na rubrica 20735 DIF.GPS LEI 5184/2013, assim como a persistência de erro no valor de contribuição apurado para novembro/2021. Destarte, DOU PROVIMENTO aos embargos e passo a apreciar o ponto sobre o qual a decisão hostilizada teria sido omissa. Nesta diretriz, verifica-se que razão assiste à parte executada quanto ao fato de que o cálculo apresentado pela parte credora necessita de reparo. Neste particular, verifica-se que a parte exequente não se insurgiu especificamente quanto às arguidas inconsistências, de modo que, considerando-se a necessidade de se atentar com o rigor do abatimento de diferenças já adimplidas e a higidez dos valores discriminados, tem-se que nestas questões em específico o cálculo apresentado pela parte executada deve ser observado. Desta forma, em complemento ao que restou decidido no ID 172910915, ACOLHO EM PARTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, pelas razões acima elencadas. Considerando-se a sucumbência mínima da parte exequente, deixo de condená-la no pagamento de honorários sucumbenciais. Assim, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para que proceda à atualização dos cálculos conforme o disposto na presente decisão (a qual determina a observância dos valores discriminados na planilha apresentada pelos executados), mas com os índices de atualização fixados na decisão de ID 172910915. Juntada a Planilha de Cálculo, deem-se vistas às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias. Não havendo impugnação, expeçam-se as requisições de pagamento em desfavor do IPREV. Em relação à RPV: a) fica o IPREV intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Após o término do prazo, intime-se o IPREV a comprovar o pagamento no prazo de cinco dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). d) fica o credor intimado a informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor, após a comprovação do pagamento/transferência do bloqueio; Arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito na integralidade, dê-se baixa e arquivem-se definitivamente os autos. O agravante alega, preliminarmente, a necessidade de suspensão do feito em razão da afetação do Tema no 1169 do Superior Tribunal de Justiça. Efetivamente, no dia 18 de outubro de 2022, o colendo STJ afetou os Recursos Especiais no 1.978.629/RJ, no 1.985.037/RJ e no 1.985.491/RJ como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema Repetitivo no 1169: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO PELO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO COLETIVO. 1. Delimitação da controvérsia: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 2. Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, na redação da Emenda Regimental 24, de 28/09/2016), em conjunto com os REsp 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ. (ProAfR no REsp n. 1.978.629/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022.) (Destaquei.) Na ocasião, foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do Código de Processo Civil. Vinha adotando o entendimento de que, para aferir se o caso se amolda à hipótese do Tema no 1169 do STJ, seria necessário verificar se o título judicial exequendo pode ser considerado genérico, analisando se é imprescindível a prévia liquidação ou se o título judicial já contém todos os elementos necessários para a execução individual, bastando a realização de meros cálculos aritméticos. Entretanto, em nova análise da matéria, entendo que se mostra necessário levar em consideração o teor do art. 95 do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990), segundo o qual, nas ações coletivas para defesa de interesses individuais homogêneos, “Em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados”. Diante da existência de expressa disposição legal que determina que é sempre genérica a condenação proferida em ação coletiva para defesa de interesses individuais, passo a entender que a aplicabilidade do Tema no 1169 do STJ se estende a todos os casos de cumprimento individual de sentença coletiva sem prévia liquidação, sendo necessário o sobrestamento dos processos em andamento até o julgamento do recurso repetitivo, a fim de cumprir a determinação de sobrestamento proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Desta forma, entendo necessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão do processo de origem, em observância da decisão do c. STJ. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo a fim de determinar a suspensão do processo de origem até o julgamento do Tema no 1169 do STJ. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Em face do exposto, determino a suspensão do presente feito até o julgamento do Tema no 1169 do STJ, com base no art. 313, IV do CPC. Brasília, DF, 24 de novembro de 2023 16:33:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador